Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-40.2025.8.11.0095
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000808-40.2025.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS MARIN NAVARRO - CPF: 078.946.981-21 (APELANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SEMAGLUTIDA (WEGOVY). OBESIDADE GRAVE COM COMORBIDADES. TEMA 6 DO STF. TEMA 1234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranaíta, por meio da qual se postulou o fornecimento do medicamento Semaglutida (Wegovy 2,4 mg), destinado ao tratamento de obesidade grave associada à esteatose hepática grau III, hipertensão arterial, pré-diabetes, sobrecarga cardíaca e ansiedade, sob o fundamento de imprescindibilidade clínica e de preenchimento dos requisitos excepcionais para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três
questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por alegada contradição entre a tutela provisória anteriormente concedida e a decisão de mérito; (ii) estabelecer se o juízo comum é competente para processar e julgar a demanda, diante da alegação de incidência da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ para o fornecimento judicial da Semaglutida, medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória possui natureza precária e pode ser revogada após cognição exauriente, inexistindo contradição entre a decisão liminar anteriormente proferida e a sentença que, à luz da instrução probatória, conclui pela inexistência do direito alegado.

4.

A competência do juízo comum permanece íntegra porque, em obrigação de fazer de trato continuado e valor global indeterminado, o valor atribuído à causa não permite afirmar, desde o ajuizamento, a incidência obrigatória da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo eventual inadequação do rito mera irregularidade administrativa incapaz de invalidar os atos processuais.

5.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS possui caráter excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, incumbindo ao autor demonstrar todos os pressupostos exigidos.

6.

Embora comprovada a negativa administrativa, não foi demonstrado que o medicamento pleiteado possua registro na ANVISA para a específica indicação terapêutica invocada, incumbindo ao autor comprovar a regularidade do uso pretendido.

7.

A impossibilidade de substituição pelas alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS não foi comprovada, pois o autor não demonstrou ter utilizado Orlistate e Sibutramina nem apresentou documentação técnica apta a evidenciar sua ineficácia, inadequação ou contraindicação ao caso concreto.

8.

O reganho ponderal após utilização de liraglutida (Saxenda), associado à redução da atividade física, não caracteriza, por si só, falha terapêutica capaz de justificar o fornecimento da Semaglutida.

9.

A mera prescrição médica não supre a exigência de comprovação científica qualificada, sendo indispensável a apresentação de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises que demonstrem eficácia, efetividade e segurança do tratamento, inexistentes nos autos e expressamente afastadas pela Nota Técnica do NatJus.

10.

O atestado médico apresentado não atende aos requisitos de relatório médico circunstanciado, pois não descreve adequadamente a evolução clínica, os tratamentos realizados, as razões técnicas para afastar as alternativas terapêuticas do SUS nem apresenta fundamentação baseada em evidências científicas.

11.

A incapacidade financeira para custear o medicamento não foi comprovada mediante documentação idônea, sendo insuficiente a mera declaração de renda, sobretudo diante da ausência de prova objetiva da situação econômica do núcleo familiar.

12.

A ausência de demonstração dos requisitos relativos ao registro para o uso pleiteado, impossibilidade de substituição terapêutica, evidências científicas de alto nível, relatório médico circunstanciado e incapacidade financeira impede o fornecimento judicial do medicamento, ainda que comprovada a negativa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ.

2.

A mera prescrição médica não substitui a comprovação da imprescindibilidade clínica nem das evidências científicas qualificadas exigidas pelos precedentes vinculantes.

3.

A ausência de demonstração da ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS impede o deferimento do medicamento não padronizado.

4.

O relatório médico deve ser circunstanciado e tecnicamente fundamentado para comprovar a necessidade excepcional do tratamento.

5.

A incapacidade financeira para custear medicamento não incorporado ao SUS deve ser comprovada mediante prova documental idônea.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 296, 300, 373, I, 489, § 1º, 1.022, II, e 85, § 11; Lei nº 8.080/1990, art. 19-T, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Resolução CFM nº 2.381/2024, art. 4º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral), Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.09.2024; STF, RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STF, Súmula Vinculante nº 61; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) e EDcl no REsp 1.657.156/RJ; TJMT, AI nº 1032465-91.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1008384-44.2026.8.11.0000; TJMT, ApCiv nº 1003405-77.2024.8.11.0010; TJMT, AI nº 1003111-84.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Matheus Marin Navarro, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranaíta, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Semaglutida (Wegovy 2,4 mg/3,2 mg/ml), destinado ao tratamento de obesidade grave com comorbidades, revogando a tutela anteriormente deferida e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma por ter desconsiderado o conjunto probatório produzido nos autos e os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS.

Assevera que é portador de obesidade grave associada à esteatose hepática grau III, hipertensão arterial, pré-diabetes, sobrecarga cardíaca e ansiedade, tendo se submetido, sem êxito duradouro, aos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, circunstância que evidencia a imprescindibilidade do uso da Semaglutida, prescrita por seu médico assistente.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida incorreu em contradição ao afastar conclusão anteriormente adotada quando do deferimento da tutela de urgência, sem a existência de qualquer elemento novo capaz de justificar a alteração do convencimento judicial.

Afirma que o parecer do NAT possui natureza meramente opinativa e não pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a demanda, determinando o fornecimento do medicamento pleiteado, com a confirmação definitiva da tutela de urgência.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso.

Preliminarmente, suscita a incompetência absoluta do juízo comum, defendendo a incidência do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa.

No mérito, sustenta que o apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, ressaltando que a Semaglutida não integra os protocolos da assistência farmacêutica, que existem alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e que o parecer técnico do NAT foi desfavorável ao tratamento pretendido, requerendo a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo provimento do recurso. (id. 377572399)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Matheus Marin Navarro se insurge contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, por ele proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranaíta, julgou improcedente o pedido consistente no fornecimento do medicamento (Semaglutida – Wegovy 2,4mg 3,2mg/ml).

Consta dos autos, que o recorrente, com 19 anos de idade (07/07/2007), encontra-se em tratamento para obesidade grave desde o ano de 2019, apresentando, como comorbidades associadas, esteatose hepática grau III confirmada por exame de imagem, hipertensão arterial, pré-diabetes, sobrecarga cardíaca e ansiedade.

O histórico clínico registra uso anterior de fluoxetina, metformina e bupropiona, sem resultado satisfatório.

Em 2021, obteve judicialmente o fornecimento do medicamento Saxenda (liraglutida) 6mg por meio do processo n. 1000347-10.2021.8.11.0095, com resposta positiva inicial.

Contudo, a partir de 2024, o autor voltou a ganhar peso, atingindo 130kg em 2025, atribuindo o reganho ponderal à redução da atividade física.

A médica assistente, Dra. Rayssa Salles de Carvalho Brandão, endocrinologista (CRM-MT 10.352), subscreveu atestado médico datado de 22 de julho de 2025 indicando o uso da Semaglutida (Wegovy 2,4mg 3,2mg/ml), com fundamento em histórico de obesidade desde a infância, esteatose hepática grau III e reganho ponderal após uso de Saxenda, denominado “falha terapêutica farmacológica prévia”.

O custo mensal do medicamento foi estimado pelo autor entre R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

O Município de Paranaíta negou o fornecimento por ofício de 16 de julho de 2025, consignando que o medicamento não consta dos protocolos SUS (RENAME, RESME, REMUME).

O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NatJus) emitiu a Nota Técnica n. 399882, concluída em 6 de setembro de 2025, desfavorável ao fornecimento, apontando a existência de alternativas terapêuticas no SUS, Orlistate e Sibutramina, constantes da RESME-MT, e a ausência de evidências científicas de alto nível no processo.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência em setembro de 2025. Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento (n. 1032465-91.2025.8.11.0000), ao qual esta Câmara deu provimento por unanimidade em 11 de novembro de 2025, sob minha relatoria, revogando a tutela antecipada por ausência de demonstração cumulativa dos requisitos dos Temas 6 do STF e 106 do STJ.

Sobreveio, em 5 de dezembro de 2025, a sentença de improcedência, da qual o apelante interpôs embargos de declaração, rejeitados em 9 de fevereiro de 2026.

Dessa sentença, se insurge o apelante.

Da preliminar de nulidade da sentença

O apelante sustenta nulidade da sentença por contradição com a decisão liminar que havia concedido a tutela antecipada, com fundamento nos arts. 489, §1º, e 1.022, II, do CPC.

A tese não prospera.

Como se sabe, a tutela antecipada e a sentença operam em planos distintos: a tutela provisória é concedida com base em cognição sumária e pode ser revogada a qualquer tempo se o conjunto probatório não confirma o direito alegado, nos exatos termos do art. 296 do CPC.

Esta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento 1032465-91.2025.8.11.0000, originado deste mesmo processo, já havia revogado a tutela antes da sentença, por entender ausentes os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF.

A sentença confirmou, após instrução completa, o diagnóstico já estabelecido por este Colégio em sede de cognição sumária.

Desse modo, não há falar em contradição, mas sim progressão cognitiva regular do processo.

Posto isso, a preliminar é rejeitada.

Da preliminar de competência

O Estado de Mato Grosso renova, em contrarrazões, a tese de incompetência absoluta do juízo comum, sustentando que o valor da causa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento no art. 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.153/2009, e no IRDR 85.560/2016 (Tema 1/TJMT).

A preliminar não merece acolhimento.

Confere-se que o valor atribuído à causa, na petição inicial, corresponde a estimativa de referência para o mês do ajuizamento, não refletindo o valor real da obrigação, que é de natureza ilíquida e duração indeterminada.

Assim, quando a obrigação de fazer é de caráter continuado e sem valor total certo e determinado, não é possível afirmar, desde o ajuizamento, que o montante global ficará aquém do teto de 60 salários mínimos previsto no art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

Acresce que, conforme este Sodalício assentou no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1008384-44.2026.8.11.0000, em hipóteses em que a Vara Única acumula as competências cível geral, criminal e do Juizado Especial, eventual inadequação do rito não acarreta nulidade da decisão, mas apenas impõe readequação administrativa do cadastro processual no PJe para o procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, sem prejuízo da validade dos atos decisórios já praticados.

A preliminar, portanto, é rejeitada.

Do regime jurídico aplicável

O direito à saúde constitui garantia constitucional assegurada a todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

A efetivação desse direito, todavia, deve observar o sistema de precedentes vinculantes que disciplina as condições excepcionais de intervenção judicial no campo das políticas públicas de assistência farmacêutica.

Confira-se que a Semaglutida (Wegovy 2,4mg 3,2mg/ml) não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, a Relação Estadual de Medicamentos Essenciais do Estado de Mato Grosso – RESME-MT nem qualquer lista de dispensação do SUS para o tratamento de obesidade (CID E66).

Esse fato é incontrovertido e foi confirmado pela Nota Técnica NatJus n. 399882, pela negativa municipal de 16 de julho de 2025 e pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Sobrepeso e Obesidade em Adultos do Ministério da Saúde, que não prevê tratamento farmacológico, contemplando exclusivamente abordagem não farmacológica e cirurgia bariátrica em casos específicos.

Nessa linha de intelecção, o STF, ao julgar o Tema 6 (RE 566.471, Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26/09/2024, DJe 28/11/2024), firmou que a ausência de inclusão do medicamento nas listas do SUS impede, como regra geral, o fornecimento judicial, sendo cabível a concessão apenas excepcionalmente, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, com ônus probatório a cargo do autor: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; (b) existência de registro na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldada por ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. A Súmula Vinculante nº 61 do STF determina que esses parâmetros sejam rigorosamente observados. Os requisitos são cumulativos, e a ausência de qualquer deles é, individualmente, fundamento suficiente para o não provimento do recurso.

Da negativa administrativa – requisito “a”

O Município de Paranaíta emitiu ofício de 16 de julho de 2025, negando expressamente o fornecimento do Wegovy por não constar dos protocolos SUS.

Esse documento foi reconhecido pela sentença como prova da negativa administrativa.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos, pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, supre, quanto ao Estado de Mato Grosso, a ausência de requerimento específico dirigido à Secretaria Estadual de Saúde, desse modo, o requisito “a” está satisfeito.

Do registro na ANVISA e da questão do uso – requisito “b”

A Nota Técnica NatJus n. 399882 confirmou que o medicamento Semaglutida (Wegovy) possui registro ativo na ANVISA.

Contudo, conforme esclarecido pelo STJ nos embargos de declaração do Tema 106 (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, j. 12/09/2018), o requisito do registro na ANVISA “afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso
off label
, salvo caso autorizado pela agência”.

O registro do Ozempic® (semaglutida 1,34mg/ml) foi concedido para o tratamento de adultos com Diabetes Mellitus tipo 2 insuficientemente controlado.

A prescrição nos autos indica uso para obesidade (CID E66), finalidade diversa da autorizada.

O art. 19-T, inciso I, da Lei n. 8.080/1990 veda, em todas as esferas de gestão do SUS, o pagamento ou ressarcimento de medicamento de uso não autorizado pela ANVISA.

A situação regulatória do Wegovy 2,4mg, perante a ANVISA, especificamente para obesidade não foi suficientemente demonstrada pelo apelante, a quem incumbia esse ônus.

Dessarte, o requisito “b” não está integralmente demonstrado.

Da impossibilidade de substituição por alternativas do SUS – requisito “c”

O Tema 6 do STF e o Tema 1234 exigem a demonstração da impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos.

A RESME-MT disponibiliza Orlistate 120mg e Sibutramina 10mg e 15mg para o tratamento de obesidade (CID E66).

De acordo com os documentos dos autos, esses medicamentos nunca foram utilizados pelo apelante.

O histórico clínico descrito nos autos registra uso de fluoxetina, metformina e bupropiona, fármacos com indicações primárias diversas da obesidade como condição principal, e de liraglutida (Saxenda), fornecida judicialmente.

Não há referência a qualquer tentativa de uso do Orlistate ou da Sibutramina, que são precisamente as alternativas farmacológicas previstas no SUS para obesidade.

O argumento do apelante de que esses medicamentos são de “menor potência” constitui avaliação clínica que, para superar a exigência processual, demandaria documentação técnica concreta, contraindicação ou inadequação objetivamente demonstrada para este paciente específico, que não foi produzida.

O Enunciado n. 14, das Jornadas de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que, não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos medicamentos fornecidos pela rede pública, o pedido deve ser indeferido.

Essa comprovação não foi produzida em relação ao Orlistate e à Sibutramina, de modo que o requisito “c” não está atendido.

Da questão do reganho ponderal e da falha terapêutica

O apelante sustenta que o reganho ponderal após o uso de liraglutida (Saxenda) configura falha terapêutica que justificaria a necessidade do Wegovy.

A tese, contudo, não prospera.

Veja-se que o atestado médico subscrito pela Dra. Rayssa Salles de Carvalho Brandão descreve que o reganho ponderal ocorreu “após redução da atividade física”, e não por ineficácia intrínseca do fármaco.

Dessa feita, o reganho de peso associado à redução do exercício é fenômeno esperado no tratamento da obesidade, uma vez que os análogos GLP-1 são adjuvantes a dieta e atividade física, e não apresentam eficácia mantida na ausência dessas intervenções.

Como esta Câmara já decidiu no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1032465-91.2025.8.11.0000, oriundo deste mesmo processo, “a alegação de ineficácia do medicamento disponibilizado anteriormente pelo SUS não se sustenta, inexistindo prova robusta de que as terapias já ofertadas foram insuficientes”. Essa conclusão é, portanto, reiterada.

Das evidências científicas de alto nível – requisito “d”

O Tema 6 do STF exige comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco para a doença do autor, necessariamente respaldada por ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

O Tema 1234 veda que a decisão judicial se funde unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado pelo autor.

O apelante não juntou, em nenhum momento do processo, ensaio clínico randomizado, revisão sistemática ou meta-análise sobre a eficácia e segurança da Semaglutida 2,4mg para obesidade em seu caso específico.

A Nota Técnica NatJus n. 399882 confirmou expressamente, ao responder à questão VI de sua conclusão, que não há comprovação de evidência científica por meio de ensaio clínico randomizado, revisão sistemática ou meta-análise nos autos.

Nesse viés, a ausência de evidências científicas de alto nível constitui, por si só, fundamento autônomo e suficiente para o não provimento do recurso.

Como se vê, portanto, o requisito “d” não está atendido.

Do laudo médico, fundamentação e circunstanciamento – requisito “e”

O Tema 6 do STF e o Tema 106 do STJ exigem laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente, descrevendo o diagnóstico, o tratamento já realizado, a ineficácia das alternativas e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

A Resolução CFM n. 2.381/2024 define, no art. 4º, inciso VII, o relatório médico circunstanciado como documento que contém data do início do acompanhamento, resumo do quadro evolutivo com remissões e recidivas, terapêutica empregada ou indicada, diagnóstico e prognóstico.

O documento médico apresentado nos autos é um atestado manuscrito datado de 22 de julho de 2025.

Seu conteúdo é sumário: menciona o histórico de obesidade desde a infância, a esteatose hepática grau III, o uso de Saxenda com resposta inicial positiva seguida de reganho após redução da atividade física, e indica o Wegovy com referência genérica ao risco de agravamento.

O documento não descreve: a data de início do acompanhamento médico pela subscritora; o quadro evolutivo ao longo do tempo com indicação de datas, pesos e exames laboratoriais seriados; a descrição dos medicamentos anteriores com posologia, duração e resposta objetiva documentada; as razões técnicas pelas quais o Orlistate e a Sibutramina seriam contraindicados ou inadequados para este paciente; qualquer fundamento baseado em literatura científica.

Como visto, o referido documento não se qualifica como relatório médico circunstanciado nos termos da Resolução CFM n. 2.381/2024.

Ora, a exigência de documentação médica completa não é mero formalismo: ela cumpre a função técnica essencial de permitir que o NatJus realize análise séria e produtiva sobre o caso concreto, aferindo se as alternativas do SUS foram efetivamente testadas e descartadas por razões objetivas.

Assim, o requisito “e” não está atendido.

Da incapacidade financeira – requisito “f”

O Tema 6 do STF exige comprovação da incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, analisada em relação ao núcleo familiar, com ônus probatório a cargo do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Confira-se que o apelante declara renda familiar líquida de R$ 3.086,25 (três mil e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e descreve diversas despesas médicas de outros membros da família, mas não juntou qualquer documentação objetiva que comprove essa situação, extrato bancário, holerite, extrato do CNIS, declaração de imposto de renda, comprovante de inscrição no CadÚnico ou documento equivalente.

Consta dos autos, apontado pelo Estado nas contrarrazões, a existência de Toyota Corolla Altis Premium (ano modelo 2023, avaliado pela Tabela FIPE em R$ 150.101,00 em setembro de 2025) registrado em nome de Darileia Marin Navarro, genitora do apelante.

Nesse sentido, a presença de veículo de médio-alto padrão no patrimônio do núcleo familiar, conjugada com a ausência de qualquer prova documental objetiva da situação econômica, impede o reconhecimento da incapacidade financeira.

Ressalta-se, por oportuno, que a concessão de justiça gratuita não se confunde com a comprovação de incapacidade financeira para custeio do medicamento, pois os parâmetros e as finalidades são distintos, conforme o próprio Tema 6 do STF. O requisito “f” não está comprovado.

Nessa esteira, o exame dos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1234 do STF e do Tema 106 do STJ revela que, do conjunto de seis requisitos exigíveis, apenas o da negativa administrativa (requisito “a”) está satisfeito.

Como visto, os requisitos “b” (registro ANVISA para o uso pleiteado), “c” (impossibilidade de substituição), “d” (evidências científicas de alto nível), “e” (laudo fundamentado e circunstanciado) e “f” (incapacidade financeira) não estão demonstrados, configurando ônus probatório não cumprido pelo autor.

A ausência de qualquer desses requisitos, individualmente, é suficiente para inviabilizar a concessão judicial, conforme a literalidade dos precedentes vinculantes.

Dessarte, a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.

Nesse sentido, tem se posicionado este Sodalício:

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE (KESIMPTA). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação cominatória proposta em face de ente estadual e ente municipal, visando ao fornecimento do medicamento Ofatumumabe (Kesimpta) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. A sentença entendeu não comprovado o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para obrigar os entes públicos a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, diante da alegação de ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ, especialmente quanto à demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A mera prescrição médica, desacompanhada de documentação que comprove a tentativa e a falha das opções terapêuticas do SUS, não é suficiente para preencher os requisitos exigidos pelos precedentes qualificados.

5. O laudo do NATJUS e demais documentos dos autos não indicam que a autora tenha utilizado os medicamentos disponíveis na rede pública nem que tenha havido falha terapêutica, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, ApCiv 1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

(N.U 1003405-77.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO CONCRETO E IMEDIATO. RELATÓRIOS MÉDICOS INSUFICIENTES. NÃO DEMONSTRADA A INEFICÁCIA OU INADEQUAÇÃO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento dos medicamentos Artrolive 500 mg e Cilostazol 100 mg, destinados ao tratamento de gonartrose e enfermidades associadas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se é possível o conhecimento da preliminar de incompetência fundada na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem prévia manifestação do juízo de origem; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme os parâmetros fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência não comporta conhecimento, pois a decisão agravada limitou-se ao exame da tutela provisória, inexistindo pronunciamento do juízo de origem acerca da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do CPC, art. 300.

5. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS possui caráter excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, entre eles a demonstração da imprescindibilidade clínica do fármaco, a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS e a comprovação científica de eficácia e segurança.

6. Embora demonstradas a hipossuficiência financeira da parte agravante e a existência de prescrição médica, os documentos apresentados não comprovam, de forma suficiente, a inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS nem a superioridade terapêutica dos medicamentos pleiteados à luz da medicina baseada em evidências.

7. O parecer técnico do NATJUS concluiu pela ausência de urgência, emergência ou risco iminente capaz de justificar o deferimento liminar da medida, inexistindo comprovação de agravamento súbito do quadro clínico, risco imediato de morte ou perda funcional irreversível iminente.

8. A insuficiência probatória impede, nesta fase processual, o reconhecimento da imprescindibilidade clínica dos medicamentos postulados, recomendando-se a manutenção da decisão agravada até eventual produção de prova técnica aprofundada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A concessão judicial de medicamentos não padronizados pela rede pública de saúde exige demonstração concreta da imprescindibilidade clínica do tratamento, da inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e da presença de elementos técnicos aptos a evidenciar a urgência da medida, não sendo suficiente a mera prescrição médica desacompanhada de fundamentação específica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral; TJMT, AI 1031750-49.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.12.2025.

(N.U 1003111-84.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026